Tribunal: TJDFT
Processo: 0701433-66.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TEMA 1061 DO STJ. COMPROVAÇÃO DA VERACIDADE DA CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. UTILIZAÇÃO DA BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO E NÚMERO DE CELULAR DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO (ART. 373, I, CPC). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais por considerar que o contrato foi regularmente realizado pelas partes.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de conhecimento pugnando pela declaração de nulidade de contrato de financiamento firmado com o réu, e condenação por danos morais. Narrou que no dia 30 de setembro de 2022, foi adquirido um veículo junto à primeira ré, em seu nome e sem a sua anuência. Afirmou que foi realizado financiamento sem o seu consentimento junto a segunda ré. Ressaltou que jamais esteve em nenhuma agência de revenda de veículos seminovos para adquirir automóvel. Posteriormente, depois descobriu que o financiamento foi feito por seu genro, sem a sua participação e autorização, portanto, de forma fraudulenta. Alega que a inobservância do dever de cuidado das rés com a venda irregular do veículo e o financiamento de forma fraudulenta gerou danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 51034112 e 51034114).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na regularidade dos contratos firmados e no cabimento da indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais a autora, ora recorrente, alegou que foi realizado um contrato de financiamento de veículo sem o seu consentimento. Afirmou que o contrato da primeira ré consta o seu nome incompleto, sem a sua assinatura e de testemunhas, com apenas a assinatura do preposto da empresa, o que torna o contrato anulável. Sustentou que o contrato de empréstimo da segunda ré foi realizado na modalidade de assinatura por reconhecimento facial (biometria facial), mas nos campos destinados para fotografia do rosto da autora segurando o documento de identidade consta fotografia que sugere ter sido recortada de redes sociais, pois não consta em nenhuma delas a autora segurando sua identidade, razão pela qual põe suspeita à idoneidade do ato. Alegou que o financiamento foi feito pelo genro, sem a sua participação e autorização. Por fim, as atitudes ilícitas das empresas rés causaram intensa angústia e dor, não sendo apenas dissabor do cotidiano, mas violação de direitos fundamentais, restando patente o dano moral.
6. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, tendo em vista a hipossuficiência dos documentos apresentados nos autos.
7. A análise da demanda atrai a incidência das normas pertinentes à relação consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. No caso concreto, a autora não logrou êxito em comprovar o defeito dos serviços através das provas apresentadas, que não são coerentes com a descrição dos fatos e insuficientes à comprovação do nexo causal e, por consequência, dos danos sofridos (art. 373, I, do CPC). Verifica-se que no boletim de ocorrência (ID no 51034055) a versão da autora é de que o seu genro realizou a negociação do veículo sem a sua devida anuência.
9. Entretanto, com relação ao contrato da primeira ré (ID no 51034057), em que pese não constar assinatura, posteriormente a autora outorgou, por procuração pública, amplos poderes para o genro, acerca do veículo objeto de discussão, inclusive para o fim de vender, prometer vender, transferir, onerar ou/e alienar, mesmo diante da alegação de ausência de consentimento (ID no 51034069).
10. Tramita na 1a Vara Cível de Águas Claras, processo no 0703079-11.2023.8.07.0020, ação ajuizada pela autora e pelo genro, na qual pugnam a rescisão do negócio jurídico (venda), com a restituição do veículo, em razão da ocorrência de fraude por terceiros (ID no 51034069). A autora alega que ação foi manipulada pelo genro, com falsificação de assinaturas. Contudo, compulsando os documentos juntados, afere-se que as assinaturas não apresentam irregularidades, pois guardam razoável semelhança com a assinatura constante do documento de identidade da autora.
11. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), definiu que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.
12. No presente caso, a segunda ré cumpriu tal ônus, demonstrando a veracidade da contratação. A certificação por biometria facial, a geolocalização e a identificação do IP do aparelho celular são formas seguras de identificação do contratante (ID no 51034091 - pág. 33). Na hipótese, a geolocalização da contratante no momento da celebração do contrato indica o endereço da autora, o seu número de celular, a fotografia, bem como a carteira de identidade também dizem respeito à pessoa da autora, informações que não foram devidamente impugnadas nos autos.
13. Além disso, o documento de identidade constante no contrato é o mesmo documento apresentado pela autora na petição inicial (ID no 51034087 e 51034088).
14. Portanto, ausente a demonstração das irregularidades alegadas pela autora, nos moldes do art. 373, I, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu, inviável a procedência dos pedidos iniciais.
15. Recurso conhecido e não provido.
16. Condenado a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.